Tribunal: TJPA
Processo: 0005424-65.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005424-65.2006.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto e alterar a sentença, em parte, em remessa necessária, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 28 de março a 04 de abril de 2022..

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Francisco Oliveira Santos, em face do Acórdão, por meio da qual conheci da apelação e dei parcial provimento apenas para limitar a concessão do auxílio-doença acidentário da data do requerimento administrativo até 05/02/2005 e, conheci de ofício da remessa necessária e reformei parcialmente a sentença para fixar o termo inicial e os índices aplicáveis de correção monetária e juros, nos termos da fundamentação.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão, pois desde o acidente de trabalho sofrido na empresa FRANGO GIGANTE, em 2002, nunca mais trabalhou em qualquer empresa, em razão das sequelas do acidente.

Ademais, aduz que sequer foi alegado pelo INSS vínculos posteriores ao mantido com a empresa FRANGO GIGANTE, o que somente veio a ocorrer em sede do julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS, e as carteiras de trabalho confirmam a inexistência dos vínculos laborais consignados no extrato previdenciário, de modo que força convir que o autor não retornou ao mercado de trabalho em razão de sua incapacidade laboral.

Assim, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração para imprimindo efeito modificativo, manter a sentença na integralidade, concedendo o benefício previdenciário de auxílio-doença desde o requerimento administrativo até a presente data, ante a inexistência de vínculos trabalhistas posteriores ao requerimento administrativo.

Em contrarrazões (id. 7601862), o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS requer o improvimento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não prospera a alegação de vício no acórdão, haja vista que a decisão foi clara. Vejamos,
in verbis
:

No que tange à alegada ausência de incapacidade laborativa, também entendo que não comporta alteração a decisão recorrida, eis que como destaquei anteriormente, os documentos referentes aos exames médicos realizados pelo próprio INSS à época do requerimento administrativo atestavam a incapacidade para o trabalho do autor em 02/05/2004 e em 02/07/2004(fls. 15/16), tendo sido negado o auxílio-doença acidentário apenas pela ausência de comprovação da qualidade de segurado, não havendo como ser acolhida a argumentação de que a sentença deve ser reformada por que não restou comprovada a incapacidade do autor.

Outrossim, não verifico razões pela alteração do decisum de deferimento do benefício de auxílio-doença com direito ao recebimento desde o pedido na via administrativa, merecendo tão somente limitação do período de recebimento. Tenho isto porque, o novo registro de emprego do autor em 05/02/2005 demonstra sua capacidade laborativa a partir de tal data.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Porque o embargante alegou que não trabalhou depois de 2002 por conta de sequelas sofridas no trabalho, o que não se comprova, conforme CNIS que consta vínculo empregatício nos anos de 2003, 2005 e 2006, nas empresas CENTRO EDUCACIONAL LTDA, CABREIRA & MINGOTE LTDA E VALTER LIMA DA ROCHA E PDC SOARES E COMÉRCIO.

Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/04/2022